Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700048-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO FERNANDES TELES IMPETRANTE: TALLITA SARA OLIVEIRA RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada TALLITA SARA OLIVEIRA RIBEIRO em favor de RODRIGO FERNANDES TELES, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva em face do cometimento, em tese, do crime capitulado no art. 33 da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas) pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (decisão de ID: Num. 22417715). Os autos vieram-me conclusos, ocasião em que mantenho a decisão de ID: Num. 22418665, que indeferiu a liminar, proferida em plantão judicial, uma vez que está de acordo com o meu entendimento para o caso. Solicitem-se informações à Autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, façam os autos conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2021 13:04:27. ROBSON BARBOSA Desembargador